Tribunal: TJMT
Processo: 1043930-42.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043930-42.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- NÃO OCORRÊNCIA - ANÁLISE ADEQUADA DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA RECEBIMENTO DE VALORES - INEXISTÊNCIA - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ANÁLISE DETALHADA DOS TERMOS DE QUITAÇÃO - DOCUMENTOS GENÉRICOS QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL - ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO À FORMA DE REMUNERAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE REMUNERAÇÃO PREVISTAS NO CONTRATO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA REMUNERAÇÃO - ANÁLISE DETALHADA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO - ANÁLISE EXPRESSA DA QUESTÃO - ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA - NÃO OCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO
QUANTUM
ARBITRADO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Não há julgamento
extra petita
quando a decisão analisa adequadamente o pedido e a causa de pedir, reconhecendo o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços e da consequente impossibilidade de o autor receber a remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

Não há contradição no acórdão que reconhece a existência de contrato com previsão de remuneração vinculada ao êxito da demanda, mas conclui pela aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia diante da ausência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão dos processos em andamento.

Não há omissão quanto à análise das provas dos autos quando o acórdão examina detidamente o contrato de prestação de serviços e os termos de quitação, concluindo que estes são genéricos e não atendem adequadamente aos requisitos do art. 320 do Código Civil.

Não há premissa fática equivocada quando o acórdão reconhece as diversas modalidades de remuneração previstas no contrato, incluindo valores de adiantamento por distribuição de ações, percentuais sobre penhoras efetivadas, percentuais sobre eventual recuperação final do crédito e pagamentos em caso de irrecuperabilidade declarada.

Não há omissão quanto à análise das estipulações contratuais relativas à remuneração pelos serviços advocatícios prestados quando o acórdão dedica tópico específico à interpretação das cláusulas contratuais e dos princípios aplicáveis.

Não há omissão quanto ao quantum arbitrado quando o acórdão fundamenta detidamente o valor fixado, considerando o período de atuação, a complexidade das diligências realizadas, a ausência de recuperação efetiva do crédito, os valores de adiantamento já recebidos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há erro material ou contradição na distribuição do ônus sucumbencial quando esta é realizada em conformidade com o princípio da causalidade, considerando que o acolhimento do pedido em valor inferior ao pretendido pelo autor, em ação de arbitramento de honorários, não caracteriza sucumbência recíproca, mas sim sucumbência mínima do autor.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O acórdão embargado, em síntese, rejeitou a preliminar de nulidade por julgamento extra petita suscitada pelo banco e, no mérito, entendeu pela aplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) ao caso, considerando que, embora existisse contrato entre as partes, este não contemplava adequadamente a hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão dos processos em andamento. Considerou, ainda, que os termos de quitação apresentados pelo banco eram genéricos e não atendiam adequadamente aos requisitos do art. 320 do Código Civil.

Em suas razões recursais (Id. 302642870), o embargante alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
, sustentando que a decisão se afastou do pedido formulado na inicial, que estaria intrinsecamente relacionado à expectativa de recebimento pela "Recuperação Final" e não à remuneração geral pelos serviços prestados.

No mérito, aponta a existência de contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à "Recuperação Final", argumentando que o acórdão reconhece a existência de contrato, de previsões de pagamentos, de termo de quitação e renúncia, e a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução, mas mesmo assim mantém o arbitramento de honorários.

Alega omissão quanto às provas dos autos, especificamente quanto ao contrato de prestação de serviços e aos termos de quitação, sustentando que tais documentos vêm sendo ignorados e mal valorados. Argumenta que o contrato prevê cinco momentos de pagamento de honorários e que os termos de quitação atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, inclusive seu parágrafo único.

Sustenta, ainda, que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada ao considerar que o contrato teria previsão de remuneração mediante adimplemento da sucumbência pela parte executada, quando na verdade se trataria de contrato com previsão de pagamento por serviço prestado com benefício econômico.

Aponta omissão quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro, argumentando que o acórdão se omitiu quanto à cláusula 6 contratual, que prevê que o embargado receberia exclusivamente os valores estipulados naquela cláusula.

Alega omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, sustentando que o trabalho realizado na ação foi simples e ordinário, que o embargado já recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados e que não houve recuperação do crédito nas ações.

Argumenta que houve arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda, sustentando a inadequação da via eleita, uma vez que, havendo contrato entre as partes, não seria cabível a ação de arbitramento de honorários.

Por fim, alega omissão quanto ao
quantum
arbitrado e índice de atualização, bem como erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (Id. 304873387), o embargado sustenta que os embargos têm caráter meramente protelatório, que não há julgamento
extra petita
, pois o acórdão reconheceu o direito ao arbitramento com base no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, diante da falta de cláusula contratual que previsse o pagamento dos honorários advocatícios para o caso de rescisão antecipada do contrato.

Defende que os termos de quitação são genéricos e não possuem validade jurídica por não atenderem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, citando jurisprudência do STJ e doutrina sobre o tema. Argumenta que o contrato não possui previsão de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral, imotivada e antecipada, o que justifica a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão, e não entre a decisão e o entendimento da parte sobre a matéria.

Passo à análise pormenorizada das alegações do embargante.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
, não vislumbro o vício apontado. O acórdão embargado analisou detidamente a questão, concluindo que a causa de pedir da ação de arbitramento de honorários advocatícios fundamenta-se na rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços e na consequente impossibilidade de o autor receber a remuneração pelos serviços efetivamente prestados durante o período em que atuou no processo.

O acórdão destacou que o conceito de "falta de estipulação" previsto no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia não se refere apenas à inexistência de contrato entre as partes, mas também à ausência de previsão contratual específica para a situação concreta verificada nos autos, qual seja, a rescisão unilateral antes da conclusão dos processos em andamento.

Conforme consignado no acórdão,
"o pedido formulado na inicial busca exatamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados no processo n. 0000080-58.1995.8.11.0033, sendo este o objeto da sentença. A circunstância de o autor ter expectativa de receber pela Recuperação Final não descaracteriza a natureza da demanda, que se funda precisamente na impossibilidade de implementação dessa condição em razão da rescisão antecipada".

Portanto, não há incongruência entre o pedido e a decisão, razão pela qual não se configura o julgamento
extra petita
alegado pelo embargante.

No que tange à alegada contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à "Recuperação Final", também não assiste razão ao embargante. O acórdão reconheceu expressamente que o contrato firmado entre as partes estabelecia modalidades específicas de remuneração, incluindo percentuais sobre eventual recuperação final do crédito, e que a remuneração do escritório autor estava substancialmente vinculada ao êxito das demandas patrocinadas.

Contudo, o acórdão também consignou que a cláusula 17.6 do contrato, que estabelecia que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada a importância a que eventualmente fizesse jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estivessem ainda pendentes de pagamento, "perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos", deveria ser interpretada à luz dos princípios fundamentais do direito contratual, notadamente o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, o acórdão concluiu que a rescisão unilateral do contrato pelo banco após décadas de prestação de serviços pelo escritório autor, sem que houvesse previsão adequada de remuneração para tal hipótese, configurava situação que demandava a aplicação dos princípios da equidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, justificando o arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados.

Não há, portanto, contradição no acórdão, mas sim uma interpretação sistemática das cláusulas contratuais à luz dos princípios que regem o direito contratual, especialmente considerando a peculiaridade da situação concreta, em que a rescisão unilateral do contrato pelo banco impediu a implementação da condição para o recebimento da remuneração vinculada ao êxito da demanda.

Quanto à alegada omissão em relação às provas dos autos, especificamente quanto ao contrato de prestação de serviços e aos termos de quitação, o acórdão analisou detidamente tais documentos, dedicando tópico específico à
"Análise Detalhada dos Termos de Quitação"
(item 4 da fundamentação).

O acórdão consignou que
"foram juntados termos de quitação datados de 31 de maio de 2016, 31 de março de 2017, 23 de abril de 2018 e 10 de março de 2020, todos contendo declaração de quitação geral e irrevogável quanto a valores com fato gerador até determinadas datas"
, e que
"a análise detida destes documentos revela que se tratam de quitações genéricas que não atendem adequadamente aos requisitos estabelecidos no artigo 320 do Código Civil"
.

O acórdão fundamentou tal conclusão no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que
"a apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos"
(REsp 245.804/SP).

Ademais, o acórdão destacou que
"o último termo de quitação, datado de 10 de março de 2020, refere-se expressamente a fatos geradores até 31 de dezembro de 2019, não abarcando, portanto, os serviços prestados no ano de 2020 até a rescisão contratual ocorrida em novembro daquele ano"
.

Portanto, não há omissão quanto à análise das provas dos autos, tendo o acórdão examinado detidamente o contrato de prestação de serviços e os termos de quitação apresentados pelo banco.

No que se refere à alegada premissa fática equivocada quanto à forma de remuneração prevista no contrato, também não assiste razão ao embargante. O acórdão não afirmou que o contrato teria previsão de remuneração exclusivamente mediante adimplemento da sucumbência pela parte executada, mas sim que se tratava de um contrato com remuneração substancialmente vinculada ao êxito das demandas patrocinadas.

O acórdão reconheceu expressamente que o contrato estabelecia modalidades específicas de remuneração, incluindo
"valores de adiantamento por distribuição de ações (cláusula 6.7 – volumetria), percentuais sobre penhoras efetivadas, percentuais sobre eventual recuperação final do crédito e pagamentos em caso de irrecuperabilidade declarada"
.

Contudo, o acórdão também consignou que
"os valores de adiantamento previstos na cláusula 6.7, conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela própria sentença, constituíam quantias de natureza alimentar destinadas a viabilizar o desenvolvimento do trabalho advocatício durante a tramitação dos processos, mas não representavam a remuneração principal pelos serviços prestados, tanto que deveriam ser abatidos quando do repasse da remuneração final"
.

Portanto, não há premissa fática equivocada no acórdão, que analisou corretamente a natureza do contrato firmado entre as partes.

Quanto à alegada omissão em relação à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro, o acórdão analisou detidamente as cláusulas contratuais, dedicando tópico específico à
"Interpretação das Cláusulas Contratuais e dos Princípios Aplicáveis" (item 3 da fundamentação).

O acórdão consignou que
"o contrato firmado entre as partes estabelecia modalidades específicas de remuneração, organizadas de forma sistemática na cláusula 6 e seus subitens, contemplando valores de adiantamento por distribuição de ações (cláusula 6.7 – volumetria), percentuais sobre penhoras efetivadas, percentuais sobre eventual recuperação final do crédito e pagamentos em caso de irrecuperabilidade declarada, todos limitados ao teto máximo de R$ 98.817,00 previsto na cláusula 6.6".

Portanto, não há omissão quanto à análise das estipulações contratuais relativas à remuneração pelos serviços advocatícios prestados.

No que tange à alegada omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, o acórdão abordou expressamente a questão no tópico
"Da Análise dos Alegados Benefícios Econômicos"
(item 6 da fundamentação).

O acórdão consignou que
"considerando que não houve recuperação do crédito executado até o momento da rescisão contratual, pode-se inferir que o proveito econômico obtido pelo banco foi irrisório, justificando a fixação por critério equitativo em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade"
.

Ademais, o acórdão destacou que
"o escritório autor atuou no processo executivo por período superior a 21 anos, de novembro de 1999 a novembro de 2020, realizando diversas diligências processuais necessárias ao bom desenvolvimento da execução, incluindo tentativas de localização de bens do devedor, requerimentos de penhora, acompanhamento de avaliações e leilões, pesquisas via sistemas informatizados do Poder Judiciário (BACENJUD e outros) e atos inerentes ao processo executivo".

Portanto, não há omissão quanto à análise da ausência de proveito econômico nas ações de execução e dos serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Quanto à alegada aplicação de dispositivo legal que vedaria o arbitramento de honorários, também não assiste razão ao embargante. O acórdão fundamentou detidamente a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia ao caso, consignando que
"o conceito de 'falta de estipulação' previsto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia não se refere à inexistência de contrato entre as partes, mas sim à ausência de previsão contratual específica para a situação concreta verificada nos autos".

O acórdão destacou que,
"no caso, embora existisse contrato entre as partes, este não contemplava adequadamente a hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão dos processos em andamento, deixando lacuna quanto à forma e valor de remuneração pelos serviços prestados até aquele momento".

Portanto, não há aplicação indevida de dispositivo legal, tendo o acórdão fundamentado adequadamente a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia ao caso concreto.

No que se refere à alegada omissão quanto ao
quantum
arbitrado e índice de atualização, o acórdão fundamentou detidamente o valor arbitrado no tópico
"Do Arbitramento Equitativo dos Honorários"
(item 7 da fundamentação).

O acórdão consignou que
"o valor de R$ 8.000,00 arbitrado pelo juízo de primeiro grau, considerando-se o período de atuação (21 anos), a complexidade das diligências realizadas, a ausência de recuperação efetiva do crédito, os valores de adiantamento já recebidos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequado e equilibrado, não merecendo majoração nem redução".

Quanto ao índice de atualização, a sentença, mantida pelo acórdão, estabeleceu que o valor arbitrado seria
"acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento".

Portanto, não há omissão quanto ao
quantum
arbitrado e índice de atualização.

Por fim, quanto ao alegado erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, também não assiste razão ao embargante. O acórdão manteve a sentença que condenou o banco
"nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC".

A distribuição do ônus sucumbencial foi realizada em conformidade com o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes. No caso, tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios, é razoável a condenação do banco nas custas e honorários advocatícios.

Ademais, o fato de o valor arbitrado ser inferior ao pretendido pelo autor não caracteriza sucumbência recíproca, pois, como bem destacado nas contrarrazões, a ação de arbitramento de honorários não possui pedido certo e determinado, ficando ao encargo do magistrado a fixação do valor dos honorários.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nas ações de arbitramento de honorários, o acolhimento do pedido em valor inferior ao pretendido pelo autor não caracteriza sucumbência recíproca, mas sim sucumbência mínima do autor, aplicando-se o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Portanto, não há erro material ou contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

Cumpre destacar, ainda, que o embargante menciona decisões do Superior Tribunal de Justiça que teriam determinado o retorno de autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para análise de questões relacionadas aos termos de quitação e às cláusulas contratuais em casos envolvendo as mesmas partes.

Contudo, como demonstrado acima, o acórdão embargado analisou detidamente tanto os termos de quitação quanto às cláusulas contratuais, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, as decisões mencionadas pelo embargante referem-se a outros processos, com peculiaridades próprias, não sendo possível transpor automaticamente as conclusões ali alcançadas para o presente caso.

No que tange especificamente às questões mencionadas pelo embargante como tendo sido objeto de determinação do Superior Tribunal de Justiça para análise por este Tribunal, quais sejam,
"a) os termos de quitação juntados aos autos, indicando expressamente se há algum motivo para afastar sua validade"
e
"b) se objetivamente resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento"
, o acórdão embargado já as analisou adequadamente.

Quanto à primeira questão, o acórdão consignou expressamente que os termos de quitação apresentados pelo banco são genéricos e não atendem adequadamente aos requisitos do art. 320 do Código Civil, fundamentando tal conclusão no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Quanto à segunda questão, o acórdão destacou que
"o último termo de quitação, datado de 10 de março de 2020, refere-se expressamente a fatos geradores até 31 de dezembro de 2019, não abarcando, portanto, os serviços prestados no ano de 2020 até a rescisão contratual ocorrida em novembro daquele ano".

Portanto, o acórdão já analisou as questões que, segundo o embargante, teriam sido objeto de determinação do Superior Tribunal de Justiça para análise por este Tribunal.

Em suma, não vislumbro no acórdão embargado os vícios apontados pelo embargante. O que se verifica, na verdade, é a tentativa de rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Como bem destacado nas contrarrazões, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que
"os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, pois não se prestam à rediscussão da matéria já decidida"
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.642.750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020).

No caso, o acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça,
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.

Contudo, como demonstrado acima, o acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas mencionadas pelo embargante como objeto de prequestionamento.

Portanto, não há necessidade de complementação do acórdão para fins de prequestionamento, pois as questões já foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador.

Cumpre destacar que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, embora os embargos de declaração opostos pelo banco não se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não vislumbro intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da referida multa.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025